Tribunal: STF
Processo: ARE 1385698
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA RG Nº 220. REFORMA EM PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA EM PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR. SEGURANÇA PÚBLICA. OMISSÃO DO ESTADO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. MERA ALEGAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MEIO COERCITIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. A segurança pública encontra amparo constitucional (art.144,CF) e ainda na Constituição Estadual em seu art. 112, sendo ali definida como um serviço essencial e dever do Estado. Assim, se o Estado não adotou as medidas necessárias à sua execução de forma voluntária, inclusive com as devidas formalidades orçamentárias, cabe ao Judiciário compeli-lo a assim proceder, bem como ao Órgão Ministerial, autor da presente Ação Civil Pública. II. O entendimento adotado no julgamento do presente feito, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote as medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 886.710 - Sergipe. Rel. Min. Rosa Weber - 1ª  Turma - julgado em 3/11/2015). III. Não merece guarida a invocação da teoria da reserva do possível, tendo em vista a não demonstração do comprometimento financeiro e orçamentário alegado pelo ente público. IV. A imposição de multa em caso de descumprimento deve ser mantida, tendo em vista a relevância e importância da obrigação a que se pretende ver satisfeita, sendo a multa, exatamente o instrumento através do qual o ente restará compelido a cumprir a determinação judicial. V. Apelo desprovido de acordo com o Parecer Ministerial.” (e-doc. 5).



     



    2. O Estado do Maranhão afirma violados os arts. 2º, 167, inc. I, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República. Diz ter havido ingerência do Judiciário no Executivo, implicando contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Entende incabível a intervenção determinada, porquanto inexiste omissão do Poder Público na administração do sistema carcerário estadual. Sustenta caber ao ente municipal a discricionariedade no remanejamento de recursos públicos para reestruturação de políticas públicas e designação de servidores. Alude aos limites orçamentários.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal há muito consolidou-se no sentido da constitucionalidade das decisões judiciais que implicam determinação, ao Executivo, para que proceda à implementação de políticas públicas ou à realização de obras que se mostrem indispensáveis. Não se cuida de interferência na esfera do Administrador quanto à oportunidade e conveniência da elaboração de políticas públicas e da utilização dos recursos orçamentários. Trata-se de assegurar e preservar direitos sobre os quais a Constituição reservou especial proteção, como o direito à vida, à educação, à proteção e ao meio ambiente. No RE nº 592581-RG/RS, foi reconhecida a Repercussão Geral da controvérsia nele veiculada — Tema RG nº 220, na forma da ementa que se segue:



    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.”



    (RE nº 592.581/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015, p. 1º/02/2016)



    4. No mais, a comprovação da necessidade da prestação objeto do pedido deve ser feita perante a instância ordinária, a quem cabe, também, definir as circunstâncias e o prazo em que ela ocorrerá. Divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático constante dos autos, o que encontra óbice no verbete nº 279 da Súmula do Supremo. No particular, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O cerne da questão cinge-se a possibilidade de imposição, pelo Poder Judiciário, ao Estado do Maranhão de reformar o prédio do Departamento da Polícia Militar, localizado no Município de São Francisco do Maranhão, para fim de atendimento adequado aos servidores e à população.



    (...) 



    Trata-se de prestação de serviço público de natureza essencial e, portanto, indispensável, e se o Apelante não tomou as medidas necessárias à sua execução de forma voluntária, inclusive com as devidas formalidades orçamentárias, cabe ao Judiciário compeli-lo a assim proceder, bem como o Órgão Ministerial, autor da ação civil pública. Assim, considerando a omissão do Estado, pois deixou de assegurar condições mínimas aos presos da Delegacia de Loreto, comprometendo o sistema da segurança pública, e que cabe ao Judiciário intervir nessa específica hipótese, é esse o entendimento do STF:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido." (STF - RE 559646 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011).’



     Assim, como se extrai do julgado, não há que se falar no caso dos autos em incidência dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, quando se pretende a mera observância de políticas públicas e sociais que já estava o Estado obrigado a cumprir, as quais devem se sobrepor a óbices de natureza material, não havendo justificativa de natureza econômica que suplante a real necessidade de resguardo do referido direito.” (e-doc. 9, p. 9-10).



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram, a respeito, os seguintes precedentes:



 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 25, 48, X, 61, § 1º, II, “A”, 84, 165, 166, 167 E 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.323.720-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos)



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 12/05/2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.339.740-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 27/04/2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.343.059-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 984.426-ED-AgR/ PR , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 07/04/2022)



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 628.159-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 15/08/2013)



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator